Tribunal: TJDFT
Processo: 0706199-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. TCDF. TEMA N. 359 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TETO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ. AUSÊNCIA. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso contém impugnação específica aos fundamentos da decisão e expõe argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da sentença combatida. A partir do trânsito em julgado do Tema no 359, do STF, não há que falar que os pagamentos recebidos pelos servidores do TCDF, sem a observância do teto constitucional sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão, representam situações plenamente constituídas ou amparadas pelo princípio da boa-fé. A interpretação do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal encontra-se uniformizada, sedimentada e publicizada, afastando a presunção de boa-fé. Ademais, antes do encerramento do julgamento do Tema no 359, o TCDF já possuía decisão administrativa determinando a observância do que viesse a ser definido pelo Supremo. Os pagamentos a maior só permaneceram por um curto período (quatro meses), em razão dos trâmites burocráticos e administrativos exigidos para dar total efetividade à decisão do STF. Não houve falha operacional ou pagamento indevido decorrente de interpretação errônea da Administração Pública sobre a norma constitucional, razão pela qual afigura-se devida a restituição dos valores recebidos a maior pelos servidores a partir do trânsito em julgado do Tema no 359, do STF.